Tribunal: STF
Processo: AP 2227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de LUCIANO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 30/10/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de LUCIANO DA SILVA como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 97).



    Na cota da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do denunciado (eDoc. 95), o que deferi em decisão de 5/11/2024.



    Em 18/2/2025, determinei a notificação do réu, no momento do comparecimento semanal no Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, para oferecer resposta prévia ao aditamento à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc.151).



    Em 6/10/2025, a Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, consistente em violação à área de inclusão e fim de bateria, em 28/9/2025 e 2/10/2025; 30/9/2025, 1º/10/2025 e 3/10/2025 respectivamente, além de períodos em que a tornozeleira ficou “sem sinal de GPS” (eDocs.170-172).



    Em 13/10/2025, a Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo informou, novamente, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, consistente em violação à área de inclusão e fim de bateria, em 4/10/2025, 6/10/2025, 10/10/2025 e 12/10/2025, além de períodos em que a tornozeleira ficou sem sinal de GPS (eDocs.177-180).



    Em 18/10/2025, a defesa de LUCIANO DA SILVA apresentou justificativa para os descumprimentos informados, salientando, em síntese, que o réu (a) “vem enfrentando problemas técnicos com a tornozeleira eletrônica, uma vez que o equipamento não estaria carregando adequadamente”; e (b) “em momento algum saiu completamente do controle de monitoramento, pois comparece regularmente ao local indicado para o acompanhamento das medidas cautelares alternativas, sendo que as apontadas movimentações fora da área de inclusão se deram em determinados horários do dia, coincidindo com os trabalhos realizados e os serviços que vem prestando para a igreja que frequenta” (eDoc.187).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. 



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que a defesa informou que o réu tem cumprido rigorosamente as medidas impostas por este Juízo, e que os descumprimentos informados pela Central de Monitoramento Eletrônico ocorreram nos mesmos horários, coincidindo com as atividades realizadas pelo requerente na igreja que ele frequenta.



    Informou, ainda, que os descumprimentos relacionados a informação de que a tornozeleira fica “sem sinal de GPS”, decorre de falhas no equipamento, tendo orientado ao réu a procurar a equipe técnica e informar o problema, assim como, solicitar declaração de comparecimento.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, com cópia da presente decisão.



    Intime-se à Defensoria Púbica da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente